Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016728-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO GARCIA - CPF: 532.153.031-91 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REITERAÇÃO DE TESES GENÉRICAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, II E III, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de apelação deve atacar, de forma direta e específica, os fundamentos que embasaram a sentença recorrida, não se prestando a mera repetição de argumentos genéricos já analisados e afastados pelo Juízo de origem.

Verificada a dissociação entre as razões recursais e a
ratio decidendi
do
decisum
, resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1016728-47.2022.8.11.0002

APELANTE:

PEDRO PAULO GARCIA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO PAULO GARCIA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da ação obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada em face do
BA
NCO BMG S/A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia suspensa a sua exigibilidade nos termos dos artigos 98 e ss. do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o juízo de origem teria deixado de apreciar o pedido de devolução dobrada dos valores indevidamente cobrados, configurando omissão na sentença.

Aduz que não houve comprovação dos contratos e tampouco da ciência quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, de modo que não poderia ser presumida a regularidade da contratação.

Argumenta, ainda, que o banco não se desincumbiu do ônus da prova quanto à origem e validade das operações, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e o reconhecimento da devolução em dobro dos valores indevidos (Id. 321252373).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG, nas quais defende a manutenção da sentença. Sustenta a prescrição e decadência da pretensão autoral, a validade do contrato firmado, a regularidade das cobranças e a inexistência de dano moral, asseverando que o apelante tinha plena ciência da modalidade contratada e utilizou o cartão de crédito de forma consciente (Id. 321252375).

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, deferida na origem, conforme certificado no Id. 323125852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo, em síntese: (i) a regularidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) a inexistência de abusividade na taxa de juros aplicada, por não demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado; (iii) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; e (iv) a inexistência de ilícito apto a ensejar repetição do indébito ou indenização por danos morais.

Ocorre que, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o apelante não enfrenta, de forma direta e específica, os fundamentos centrais adotados na sentença recorrida, limitando-se a reiterar argumentos genéricos já expendidos na petição inicial, notadamente quanto à suposta fraude, à alegada omissão do
decisum
e à pretensão de devolução de valores, sem demonstrar concretamente o desacerto jurídico da fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

Com efeito, o magistrado sentenciante foi expresso ao consignar que a controvérsia posta nos autos restringia-se à análise da abusividade dos juros, afastando-a de forma motivada, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na distinção entre juros remuneratórios e moratórios, na inaplicabilidade da taxa média de empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito rotativo, bem como na ausência de prova de que a taxa pactuada destoasse substancialmente da média de mercado.

Todavia, nenhum desses fundamentos foi especificamente infirmado nas razões de apelação, que se mantiveram dissociadas da
ratio decidendi
do
decisum
recorrido.

A alegação de omissão, por sua vez, mostra-se igualmente genérica e dissociada da técnica processual adequada, uma vez que eventual vício de omissão deveria ter sido suscitado por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não diretamente em sede de apelação, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de prejuízo ou de efetiva ausência de enfrentamento da matéria pelo Juízo
a quo
.

Nessas circunstâncias, resta caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe ao recorrente expor, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o desacerto da decisão impugnada, estabelecendo diálogo lógico entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada.

A exigência encontra amparo expresso no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não se satisfazendo com a mera reprodução de teses já apreciadas e rejeitadas na origem, desacompanhadas de impugnação específica aos fundamentos do decisum.

A jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida obsta o conhecimento do recurso, por afronta direta ao princípio da dialeticidade. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – PLANO DE PAGAMENTO CONSIDERADO INADEQUADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, compete ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Inviável o conhecimento do recurso quando as razões recursais não enfrentam de forma direta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas sobre a situação de superendividamento e a constitucionalidade de normas regulamentares, sem rebater a inadequação do plano de pagamento como motivo determinante da extinção do feito.”
(N.U 1020449-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PLANO DE PAGAMENTO GENÉRICO – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ART. 104-A DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.”
(N.U 1000831-52.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que rejeitou embargos monitórios, reconhecendo o crédito da Cooperativa com base em contrato bancário e indeferindo pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Saber se a apelação observa o princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

As razões recursais se limitam a reproduzir genericamente os argumentos anteriormente expostos nos embargos monitórios, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença, como a suficiência da prova documental para constituição do título executivo judicial e a falta de comprovação da hipossuficiência econômica, além da impossibilidade do parcelamento do débito por falta de depósito inicial e a aplicação da súmula 381 do STJ.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece da apelação que não impugna os fundamentos da sentença. 2. A ausência de dialeticidade viola o art. 1.010, II e III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6o; 701, §1o e §5o; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011; STJ, AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008; TJMT, RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012.”
(N.U 1028354-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, e via de consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026